Tribunal: TJPA
Processo: 0013644-02.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013644-02.2014.8.14.0051

APELANTE: JOAO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA OLIVIA PEDROSO DOS SANTOS, EDINA PEDROSO DOS SANTOS, DORIANE PEDROSO DOS SANTOS, RAIMUNDO PEDROSO DOS SANTOS, MARIA SUELY PEDROSO DOS SANTOS, DIANA PEDROSO DOS SANTOS, SILVANA PEDROSO DOS SANTOS, JONISON PEDROSO DOS SANTOS, RAINERIO PEDROSO DOS SANTOS, ADNA PEDROSO DOS SANTOS, POLIANA PATRICIA PEDROSO DOS SANTOS

APELADO: NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Ney Floriano de Lalor Imbiriba contra acórdão que conheceu e negou provimento a ambos os agravos internos interpostos no curso da apelação cível, mantendo decisão monocrática anteriormente proferida. O embargante alega omissão na análise das teses levantadas, bem como contradição e erro material na apreciação da prova da posse e sua extensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto às teses levantadas pelo embargante; (ii) estabelecer se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado; (iii) determinar se há erro material na decisão quanto à prova da posse e sua extensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e só podem ser admitidos nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as teses levantadas pelas partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para a solução da controvérsia.

5.

A contradição que justifica Embargos de Declaração é a contradição interna ao julgado, não se configurando quando há mera discordância entre a decisão e os argumentos da parte embargante.

6.

O erro material ocorre quando há inexatidão evidente e perceptível à primeira vista, que não implique reexame do mérito, não se confundindo com erro de julgamento, o qual deve ser corrigido pela via recursal adequada.

7.

O embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

8.

A interposição de Embargos de Declaração para rediscutir matéria já decidida pode configurar conduta processual indevida, sujeita a sanções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as teses levantadas, desde que sua fundamentação seja suficiente para a conclusão do julgamento.

2.

A contradição apta a justificar Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, não se caracterizando quando há mero descontentamento da parte embargante com a decisão.

3.

O erro material corrigível por Embargos de Declaração é aquele evidente e perceptível à primeira vista, não podendo ser confundido com erro de julgamento.

4.

Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou reexaminar provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/04/2022; STF, RE 28490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, Tribunal Pleno, DJ 31/12/1958; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/03/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0013644-02.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

EMBARGANTE: NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA

ADVOGADO: JOÃO DE SOUZA ALHO NETO - OAB/SP 382.110

EMBARGADO: JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO: TANIA MARILYS DE CASTRO VALE DA SILVA - OAB PA18220

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA (ID.

24397873)
em face do acórdão de ID.

23822928 que havia conhecido de ambos os agravos internos

e negado-lhes provimento.

O dispositivo do acórdão foi assim publicado:

“(...)
Por todo o exposto, CONHEÇO de ambos os Agravos Internos e NEGO-LHES provimento, mantendo incólume a decisão monocrática de ID. 16918643, recomposta ao ID. 18817237.
(...)”

Em suas razões,
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA (ID.

24397873)
anuncia o desacerto do acórdão ante a percepção de
omissão
quanto a teses levantadas, sem que se perdesse de vista
contradição

e erro material
a respeito da
qualidade da prova da posse e sua extensão.

Contraminuta ao ID. 24622909.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0013644-02.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

EMBARGANTE: NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA

ADVOGADO: JOÃO DE SOUZA ALHO NETO - OAB/SP 382.110

EMBARGADO: JOAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO: TANIA MARILYS DE CASTRO VALE DA SILVA - OAB PA18220

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado). Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Por sua vez, a
contradição
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Constatado que o fundamento do acórdão está em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício que enseje a interposição de aclaratórios para saná-lo. Dessa forma, só se caracteriza contradição quando a decisão apresentar proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando os seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão.
(TJ-GO 53206878120188090000, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/02/2023
)

Nesse sentido, a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

Ademais,
“na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.”
(AgInt no REsp 1.469.645⁄CE, Rel.
Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 5⁄12⁄2017).

Pois bem.

Quando
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA (ID.

24397873)
anuncia o desacerto do acórdão ante a percepção de, quanto às provas apresentadas, omissão e contradição; omissão

ainda

quanto a teses levantadas, sem que se perdesse de vista
contradição

e erro material
a respeito da qualidade da prova da posse e sua extensão
na verdade, quer rediscutir o mérito da causa, inclusive vindicando (re)análise probatória.

Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso, contraditório e sob erro, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (mais uma vez, neste grau) a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021) Destaquei.

Em sendo assim, a pretensão de ID. 24397873, dita como integrativa, na verdade, usurpa a competência meritória de outro instrumento recursal, que se diga, não são os Embargos de Declaração.

Ante o exposto, eminentes pares, diante da inexistência de qualquer vicio no julgado
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, analisados todos os levantes propostos e rechaçados nos termos do voto.

Admoestado está o embargante
NEY FLORIANO DE LALOR IMBIRIBA
sobre sua conduta processual!

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/03/2025